Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-93.2015.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000689-93.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (EMBARGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA PARA EXCLUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL, FICANDO OS EMBARGOS DE ZEUVAN PREJUDICADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –EMBARGOS DE TERCEIRO – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA – EMBARGADO QUE NÃO DEU CAUSA A PROPOSITURA DA DEMANDA – VÍCIOS SANADOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

PARA PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA PARA EXCLUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL –

EMBARGOS DE ZEUVAN PREJUDICADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim, uma vez verificado que
o embargado não deu causa aos embargos terceiro, eis que ajuizado antes mesmo de ter conhecimento sobre o arrendamento da área, além de restar comprovado que tão logo foi informado requereu que o arresto recaísse sobre
os frutos do negócio jurídico estabelecido com a parte devedora, adequado que o ônus sucumbencial seja suportado por cada uma das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000689-93.2015.8.11.0080

EMBARGANTES:

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL e ZEUVAN PEREIRA DA SILVA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
(aqui chamada de primeira embargante)
e por
ZEUVAN PEREIRA DA SILVA
(segundo embargante), c
ontra v. acórdão desta Câmara (Id 128794157) que, a unanimidade, desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela empresa
Corteva Agriscience do Brasil

(Du Pont do Brasil S.A) e manteve a
condenação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos autos dos
Embargos de Terceiro nº. 000689-93.2015.8.11.0080.

Em suas razões recursais
(Id 129631201)
, a embargante
Corteva Agriscience do Brasil

aduz a ocorrência de omissão, ao argumento de que os Embargos foram opostos
“
com base em causa de pedir inexistente; posto que a articulada constrição de bens não ocorrera e, soma-se ainda, o fato de que a diligência do oficial de justiça (ato pelo qual teria ocorrido a alegada ilicitude) se deu em momento posterior à propositura dos Embargos de Terceiro”
(sic).

Acrescenta que
“uma vez que o fundamento para justificar a condenação da ora Embargante ao ônus sucumbencial se faz na alegada constrição que jamais ocorrera ou, ainda, na tentativa de constrição que se dera em momento posterior à oposição dos embargos de terceiro, torna-se crível que a ação pautou-se em causa de pedir inexistente”
(sic).

Afirma ainda a ocorrência de contradição, ao argumento de que o
“
reconhecimento de carência de ação por perda do objeto que se deu antes mesmo da relação processual instaurada, contudo, não reformando a sentença pela inépcia da inicial e revogando a condenação da ora Embargante ao ônus sucumbência”
(sic).

Complementa a embargante que
“se houve perda de objeto configurando
a carência da ação – a qual se deu antes mesmo de instaurada a relação processual
– por certo que a demanda não deveria ter sido aceita, processada e julgada”
(sic).

Assevera, ao fim, a ausência da figura da
“ameaça”
no Código Processual Civil vigente à época dos fatos e pugna para que sejam sanados os apontamentos apresentados nos declaratórios, aplicando-se efeitos infringentes, para o fim de se excluir a condenação lhe imposta no ônus sucumbencial.

Lado oposto veio a residir nos autos os Embargos de Declaração aforados por
Zeuvan Pereira da Silva (Id 129975685), tendo como objeto único a arguição de omissão
“em
relação ao pedido de majoração da verba honorária lastreado pela inteligência do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Afirma que constatado na parte dispositiva do voto condutor o improvimento do apelo, requer o acolhimento dos declaratórios para
“majorar a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC”
(sic), em percentual a ser escolhido pelo julgador.

Contrarrazões apresentadas pelos embargantes,
Zeuvan Pereira da Silva (Id 130423692) e Corteva Agriscience do Brasil (Id 131589160), ambos opondo-se às razões ofertadas nos declaratórios opostos pela respectiva parte adversa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de omissão e contradição no acórdão (Id 128794157), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente de seu objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade)
.”

Consoante relatado, a embargante
Corteva
aduz omissão sob a arguição de condenação sucumbencial,
“
com base em causa de pedir inexistente; posto que a articulada constrição de bens não ocorrera e, soma-se ainda, o fato de que a diligência do oficial de justiça (ato pelo qual teria ocorrido a alegada ilicitude) se deu em momento posterior à propositura dos Embargos de Terceiro”
(sic).

Desse modo, para aferir eventual ocorrência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, necessário contextualizar a situação processual, de modo a aferir o ponto nevrálgico que reveste toda a oposição recursal, ou seja, “quem deu causa” para suportar os ônus sucumbenciais arbitrados nos Embargos de Terceiro e ratificados no acórdão embargado.

Na origem, a embargante (
Corteva Agriscience do Brasil/Du Pont)

aforou medida cautelar (feito nº. 000699-74.2014.811.0080) visando o arresto de 19.962 sacas de soja para assegurar o pagamento de Cédula de Produtor Rural em que figura como devedor Carlos Eugênio Prati (Id 74504015 – págs. 43/53).

Deferida a medida postulada e expedido o competente mandado, não houve êxito em seu cumprimento, por não ter sido encontrado o respectivo produto (soja), conforme certidão do Oficial de Justiça (Id 74504024 – págs. 37/38).

Em petição (Id 74504024 – págs. 39/41) a autora da ação, ora embargante, requereu a renovação do arresto em outros bens penhoráveis até o limite da dívida, o que foi deferido e um novo mandado expedido em
24/03/2015
(Id 74504024 – págs. 56/58).

Em
22/06/2015
foram distribuídos os presentes
Embargos de Terceiro
por Zeuvan Pereira da Silva (ora embargado), sendo deferida liminar pelo juízo a quo em
10/07/2015
(Id 74504024 – pág. 89)

Nesse ínterim, foram certificados nos autos da ação cautelar as diligências realizadas por Oficiais de Justiça, juntadas em
10/07/2015
, sendo que a certidão acostada no Id.
74504024 – pág. 110, relata o seguinte:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE QUERÊNCIA-MT Referente autos 699-74 CERTIDÃO. CERTIFICO, em cumprimento ao respeitável Mandado de Arresto e Citação, extraído dos autos n.º 699-74 expedido pelo MM. Mauricio Alexandre Ribeiro, em trâmite na Vara Única,
que após indicação verbal da parte autora para que fosse arrestado a lavoura de milho, sendo que o milho ainda não se encontrava pronto para a colheita, ficamos no aguardo, afim de que pudéssemos efetuar a remoção
.
Quando chegado o tempo da colheita, foram efetivadas 03 diligências até a Fazenda Eugênia Sabina, acompanhadas do representante da exequente Sr. Ivan Vieira Luz, tendo sido informado pelo requerido que a plantação não seria de sua propriedade, pois a área havia sido arrendada e não forneceriam meios para a colheita
,
em contato com a parte autora
, tendo em vista o alto custo para colheita e remoção,
entendeu se que não seria viável efetuar a colheita, tendo então indicado, verbalmente, um crédito de arrendamento que o requerido possui junto ao Sr. Zeuvan Pereira da Silva, solicitando que fosse arrestado tal crédito bem como parte da área da Fazenda Eugênia Sabina, o qual foi efetivad
o
, conforme autos em anexo. Certifico mais, que efetivada a medida, diligenciamos até a Fazenda Eugênia Sabina, acompanhadas pelo representante da exequente Ivan Vieira Luz (dia 09/07/2015, às 10h e às 16h) e novamente no dia 10/07 às 09h30min, onde não foi possível proceder a citação de Carlos Eugênio Prati, inclusive como depositário, tendo em vista o mesmo não ter sido localizado, sendo que na data de hoje nos foi informado por um funcionário que o mesmo viajou para Campo Verde, não sabendo informar a data de seu retorno. O referido é verdade e damos fé. Querência,MT, 10 de julho de 2015. Elisandra Nacléria Cerutti OFICIAL DE JUSTIÇA. Julmária Alves Lima OFICIAL DE JUSTIÇA.”

Diante do conteúdo da mencionada certidão, ao apresentar contestação aos Embargos de Terceiro, petição datada de
29/07/2015
(Id 74504024 – págs. 95/109), a empresa embargada (ora embargante destes declaratórios) requereu a extinção dos Embargos de Terceiro pela “perda do objeto”, ao argumento de que, diferente do alegado na inicial, o arresto sobre o milho não se concretizou, eis que recaiu sobre um crédito que o devedor detinha junto ao ora embargante.

No entanto, sobreveio sentença no sentido de que, se por um lado não houve a constrição sobre os grãos de milho, a ora embargante Corteva praticou atos em tal direção, de modo que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse ponto é que, de fato, não há como imputar, por meio do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial à ora embargante, uma vez que tão logo tomou conhecimento de que o produto cultivado na área, então de propriedade da parte ré da cautelar de arresto, a credora/autora da medida instruiu o meirinho a buscar outros bens, renunciando ao milho cultivado pelo arrendatário.

Aliás, tal fato encontra-se devidamente certificado pelo Oficial de Justiça ao declarar que, depois de informar a parte credora, “
entendeu se que não seria viável efetuar a colheita, tendo então indicado, verbalmente, um crédito de arrendamento que o requerido possui junto ao Sr. Zeuvan Pereira da Silva, solicitando que fosse arrestado tal crédito bem como parte da área da Fazenda Eugênia Sabina, o qual foi efetivado”
.

Ou seja, a credora/embargada não deu causa aos embargos terceiro, já que ao saber que o grão que pretendia apreender, embora cultivado no imóvel pertencente ao devedor, era do arrendatário/embargante, imediatamente desistiu da apreensão.

Além disso, importante registrar que a inicial foi proposta antes mesmo de a credora/embargada, ora embargante nestes declaratórios, tivesse tal conhecimento sobre o arrendamento.

Nesse passo, em pese a possibilidade de ajuizamento de embargos de terceiro preventivo

antes da efetiva apreensão judicial, a jurisprudência é no sentido de que a ameaça deve ser concreta e iminente, o que não é a hipótese dos autos, confira:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO.
INEXISTÊNCIA DE ATO EFETIVO DE APREENSÃO JUDICIAL OU DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO. EXEGESE DO ART. 674, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É possível o ajuizamento de embargos de terceiro preventivo, antes mesmo que ocorra a efetiva apreensão judicial do bem, quando presente ameaça de constrição judicial, nos termos do art. 674, do CPC.
Todavia, a ameaça a que alude o preceito legal referido deve ser concreta e iminente. Não é suficiente para ensejar o cabimento de embargos de terceiro o mero temor do terceiro de que seus bens virão a sofrer constrição judicial.
2. Inexistindo comprovação de risco concreto e iminente de constrição judicial sobre o bem do terceiro, os embargos de terceiro não se mostram cabíveis, impossibilitando-se a reforma da sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. 3. Apelo não provido." (TJ-DF 20170110078935 DF 0002519-80.2017.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 329/336)

Ademais, como bem apontado pela ora embargante, a perda do objeto se deu antes mesmo de instaurada a relação processual, de modo que escorreita a sentença que reconheceu a carência de ação, o que, por não analisar o mérito da demanda, significa dizer que o exame da defesa do réu restou prejudicado.

Não obstante tal fato, a extinção da ação na forma decidida não pode impor ao demandado o ônus de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, pois o princípio que rege a sucumbência, qual seja, o princípio da causalidade, dispõe que quem deve arcar com as despesas do processo é aquele que deu causa à instauração da demanda ou à extinção do processo sem resolução do mérito.

Sob esse prisma, a orientação do STJ é no sentido de que cabe ao julgador perscrutar qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Na hipótese, não há falar em parte sucumbente da ação, tampouco afirmar que a recorrente deu causa à instauração do processo, eis que, como dito, foi proposta antes mesmo da credora/embargada, ora embargante, tivesse conhecimento sobre o arrendamento, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro. 3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes. 4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.
5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
”
(STJ – REsp: 1641160 RJ 2016/0071314-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Nesse mesmo trilhar é o precedente desta Corte:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - FATO SUPERVENIENTE ORIUNDO DE TERCEIRO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ajuizamento de execução de título extrajudicial, oriundo de renegociação de dívida que na origem deveria ser quitada em razão da cobertura por seguro prestamista, e advindo determinação judicial em ação própria para a liquidação pelo terceiro obrigado, esvazia o objeto da execução,
constituindo fato superveniente não atribuível à credora, de modo que descabe a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes
." (N.U 0007387-40.2008.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014)

Portanto, evidente que os vícios do acórdão embargado devem ser sanados, eis que o ônus sucumbencial não pode recair sobre a empresa demandada.

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração opostos por
Corteva Agriscience do Brasil (Id 129631201), para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de excluir da sentença a obrigação imposta à parte embargada, ora embargante, restando
prejudicado
os Embargos de Declaração de
Zeuvan Pereira da Silva (Id 129975685)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022